Tribunal: TJMT
Processo: 1022414-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1022414-83.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: LUCIANA CAMPOS DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES OU POSTERIORES À ÉPOCA DO DÉBITO DISCUTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, afirma que a requerida negativou seu nome de forma indevida, por dívida no valor de R$ 292,98 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) que nunca contraiu.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A controvérsia consiste em verificar se a inscrição lançada ao nome da demandante é indevida, bem como se há direito a reparação por dano moral. A ré em sede de defesa argumenta que não há qualquer negativação por sua parte no nome do reclamante, contudo, não apresentou qualquer prova nos autos. O extrato anexado a petição inicial (id. 121770388), apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não foi impugnado especificamente pela parte reclamada. Desta feita, o conjunto probatório não é capaz de sustentar o vínculo originário entre a parte requerente com a instituição financeira e a demonstração da origem do débito lançado no rol de inadimplentes”.
4. Diante da inserção indevida do nome da parte recorrida no rol de mal pagadores, deve ser reconhecida a ilicitude do ato.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida não possuía anotações posteriores ao discutido nestes autos, conforme diligencia deste juízo ao sistema Boa Vista.
7. Não há que se falar em aplicação da Súmula 385/STJ, em razão da inexistência de restrição anterior à discutida nos autos.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022414-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 060.741.171-60 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023